Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-89.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE BEDIN PIRAJA - CPF: 028.692.931-78 (ADVOGADO), GABRIEL BEDIN PIRAJA - CPF: 050.986.161-07 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na espécie, a tese defendida pelo agravante de suposto afronte ao direito de locomoção não se mostra suficiente, ao menos nesta fase de cognição sumária, para afastar a cobrança da tarifa de pedágio devida pela contraprestação de serviços realizados e prestados pela concessionária, exigindo a continuidade do feito para apuração mais aprofundada dos fatos narrados na inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000449-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL BEDIN PIRAJA

AGRAVADOS:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
GABRIEL BEDIN PIRAJA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº. 1001464-03.2021.8.11.0009, proposta pelo ora agravante em desfavor de
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
, que indeferiu a tutela provisória vindicada em que se pretendia a isenção do pagamento do pedágio, na praça da Rodovia MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT, administrada pela demandada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que a ausência de respaldo legal ou mesmo eventual favorecimento com a isenção em detrimento dos demais munícipes não pode servir de fundamentação para o indeferimento da sua pretensão, até porque
“todo e qualquer cidadão que se encontrar na mesma situação também poderá pleitear por seu direito igualmente”
(sic).

Da mesma forma, destaca que o entendimento externado pelo togado singular no sentido de que
“a intervenção jurisdicional seria mais apropriada por meio de ação civil pública
” (sic) igualmente não se mostra suficiente para descaracterizar o direito do agravante, mas tão somente visa abrange-lo a outros moradores.

Afirma, desta forma, que
“o Juízo de piso fez considerações pessoais ao presente caso, demonstrando que o indeferimento da tutela de urgência não observou o ordenamento legal e jurisprudencial, mas tão somente considerou sua opinião pessoal ao entender que se trata de uma situação injusta com os demais cidadãos que não pleitearam seus direitos”
(sic).

Defende, assim, que a instalação da Praça de Pedágio pela agravada sem o oferecimento de rota alternativa violaria o seu direito de ir e vir e o livre acesso ao seu trabalho, sendo de rigor a concessão da tutela de urgência, deferindo-se a isenção pleiteada na inicial, sobretudo considerando que
“em um período de apenas cinco meses, o Agravante transitou pela praça de pedágio da empresa Agravada por 323 (trezentos e vinte e três) vezes, arcando somente com pedágios um gasto de R$ 2.777,80 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)”
(sic).

Por tais fundamentos, requer o
provimento deste instrumento para deferir a tutela recursal (id. 115009982).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 24/04/2022, conforme decisão de Id 115055484.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id 115674963, noticiando a manutenção dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta, sustentando que “
a cobrança da tarifa de pedágio é completamente legal, tanto porque expressamente autorizada em lei e no Contrato
” (sic).

Explica que “
A tarifa de pedágio, constitucionalmente permitida e estabelecida como exceção à proibição de limitação ao tráfego de pessoas, é o meio através do qual a concessionária de serviços públicos consegue cumprir com os encargos que assumiu e realizar todas as obras necessárias à melhoria, à conservação, à operação e à recuperação da rodovia, durante todo o prazo da concessão
” (sic).

Ainda, elucida que “
não existe previsão legal, no Edital de Licitação, no Contrato de Concessão ou em seus Anexos, de que a cobrança da tarifa de pedágio fica condicionada à existência de rota alternativa
” (sic), assim, por não ser ilegal, não há falar em probabilidade do direito invocado.

Também argumenta que não há perigo de dano decorrente da demora do processo “
haja vista que, no mérito, ele pretende a condenação da agravante ao pagamento de indenização por dano material, de modo que em eventual condenação (ainda que inadmissível) referida despesa será ressarcida ao agravante, inclusive atualizada
” (sic).

Por outro lado, menciona que “
o agravante é gerente da Fazenda Vale Formoso e percebe um salário mínimo como remuneração, de maneira que as tarifas isentas in limine provavelmente não seriam reembolsadas à agravada em eventual sentença desfavorável ao agravante
” (sic).

Salienta que as hipóteses de isenção estão previstas no anexo V do Contrato de Concessão nº. 001/2019/00/00 – SINFRA, que não abarca a hipótese dos autos.

Dessa forma, anuncia que “
Eventual interferência do Judiciário em contratos de concessão de serviços públicos, criando isenções fora das previstas em lei e no contrato, as quais fizeram parte do estudo de viabilidade do negócio, não somente traz efeitos deletérios para aqueles diretamente envolvidos, como também afugenta investidores, em razão da insegurança jurídica que gera
” (sic). A par disso, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 120984962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id 124545674).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 115026468.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que almeja isenção da tarifa de pedágio em rodovia –
Rodovia MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT.

O togado singular não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, e a indeferiu pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] Por meio de uma análise perfunctória, típica desta fase processual, não se vislumbra elementos suficientes para concessão da tutela de urgência. Explica-se: o pedido inicial não encontra guarida em lei – ao menos no humilde entendimento deste Juízo de piso.

Isto porque, acaso concedida a tutela nestes autos, haveria patente afronta ao princípio da isonomia, entendido aqui pelo seu viés material, uma vez que o autor seria o único contemplado pela isenção – sendo certo que não é o único usuário da via.

Acresce-se que, fato notório, desde a assunção da rodovia pela concessionária, a pavimentação asfáltica – que era repleta de buracos – melhorou, bem como é comum encontrar veículos da própria Via Brasil prestando auxílio a veículos com problemas.

Portanto, os valores pagos a título de pedágio são revertidos em prol de toda coletividade, motivo pelo qual é desproporcional que o autor possa usufruir de tudo isso sem pagar uma contraprestação.

Neste diapasão, não há falar em discriminação positiva, por falta pressuposto lógico e razoável, que justifique a concessão da isenção de pedágio ao autor, pessoa conhecida no mundo do agronegócio, favorecendo-o em detrimento dos demais usuários da via.

Frisa-se, por oportuno, que o caso sub oculis transcende os contornos objetivos e subjetivos desta lide, envolvendo interesse de toda a coletividade que faz uso da via, de modo que a intervenção Jurisdicional seria mais apropriada por meio de ação civil pública.

Por todo exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida pela parte autora, eis que ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC. [...]”
– Id 70964455 dos autos de origem.

No caso dos autos, o agravante pleiteia a isenção pelo fato de exercer sua profissão na zona rural na cidade de Colíder/MT, razão pela qual entende que a cobrança de pedágio sem a existência de via alternativa viola o seu direito de locomoção.

Pois bem. A Lei nº. 8.264/2004 reza que “
A tarifa de pedágio cobrada diretamente dos usuários é o componente da remuneração devida ao concessionário
”.

Já o Contrato de Concessão prevê que “
Pela realização do objeto contratual, a CONCESSIONÁRA terá o direito a receber remuneração pela exploração do serviço público concedido, mediante cobrança de TARIFA DE PEDÁGIO dos USUÁRIOS, nos termos de ESTRUTURA TARIFÁRIA e do PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO
”, que se tratam dos ANEXOS V e II, respectivamente.

Observa-se dos autos que o Anexo V do Contrato de Concessão nº. 001/2019/00/00 – SINFRA prevê as hipóteses de isenção, sendo eles: veículo oficial, devidamente identificado; veículo do corpo diplomático; veículo de atendimento público de emergência; veículo de transporte escolar e viatura policial (Id 120984967 - Pág. 4), cujas hipóteses não abarcam a condição do recorrente.

Dessa forma, não existe previsão legal, no Edital de Licitação, no Contrato de Concessão ou em seus Anexos, de que a cobrança da tarifa de pedágio fica condicionada à existência de rota alternativa.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), apreciando a questão, estabeleceu o entendimento de que a exigência de via alternativa como condição para a cobrança de pedágio não tem amparo legal (REsp nº. 617.002/PR – Relator Ministro José Delgado – DJ de 29/06/2007).

Se não bastasse, a concessão da isenção em sede de tutela de urgência trará, inevitavelmente, impactos financeiros consideráveis, pois a verificação se a cobrança do pedágio objeto de análise nos autos importa violação dos princípios constitucionais mencionados pelo recorrido é matéria complexa que demanda o debate mais amplo entre as partes.

Inclusive o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que estabelece normas para a isenção do pagamento de pedágio no âmbito daquele Estado, por violar o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI 8.170/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE NORMAS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO RESPECTIVO TERRITÓRIO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL QUE INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS
. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO INDICA FONTE DE CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 18 DA CF). 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, quer pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio. 2.
Ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si
. 3. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência (ADI 4382, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018; (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008; (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017). 4. A lei estadual impugnada imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes. 5. O Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007). 6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão. 7. Na hipótese vertente, a norma abrange contrato de concessão de rodovia estadual sob a administração do Município, o que afronta a autonomia municipal (art. 18, da CF). 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(STF - ARE: 1349285 RJ 0078337-37.2019.8.19.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/02/2022)

No mesmo trilhar, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO.
ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO EM RODOVIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES.
Na espécie, as teses defendidas pelo agravante não se mostram suficientes, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, para afastar a cobrança da tarifa de pedágio devida pela contraprestação de serviços realizados e prestados pela concessionária, exigindo a continuidade do feito para apuração mais aprofundada dos fatos desfiados na inicial. Não provimento do agravo interno.”
(TJ-SP - AGT: 22521544520218260000 SP 2252154-45.2021.8.26.0000, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 03/12/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 1.016, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO. ART. 93, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRECHOS DAS RODOVIAS BR-135, MG-231 E LMG-754.
COBRANÇA DA TARIFA DE PEDÁGIO. HIPÓTESES DE ISENÇÃO PREVISTAS NO EDITAL Nº 006/2017. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. I. Em que pese o recorrente não tenha se atentado ao requisito disposto no art. 1.016, IV, do CPC, tal feito não implicou prejuízo ao Agravado, que foi devidamente intimado e teve seu direito ao contraditório respeitado, sendo possível, ainda, a obtenção de tais informações por meio de outro documento constante nos autos. II. A regra da competência do foro da Capital do Estado prevista no art. 93, II, do CDC, é aplicável às Ações Coletivas para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos, hipótese que não se amolda ao caso dos autos em que a ação originária foi ajuizada pelo Município de Francisco Dumont para que lhe seja concedida a isenção do pedágio na rodovia BR 135. III. Conforme o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. IV. Hipótese em que o Edital referente à Concorrência Pública nº 006/2017 e o contrato celebrado com o Estado de Minas Gerais estabelecem regras específicas em relação à cobrança e a isenção de pedágios nos trechos das rodovias em questão, inexistindo motivos para estender, indiscriminadamente, a isenção da cobrança da tarifa para todos os veículos oficiais de propriedade da municipalidade.”
(TJ-MG - AI: 10073190019817001 Bocaiúva, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020)

Em complemento, registro que em pesquisa à plataforma eletrônica do PJe de 2º grau, verifiquei a existência de outros recursos envolvendo a mesma matéria posta neste instrumental – isenção de pagamento de pedágio –, que ainda
pendem de julgamento
, e que a exemplo deste, não conferiram, em exame prefacial, a almejada isenção, da qual cito, a título meramente exemplificativo, o
RAI nº. 1025223-57.2020.8.11.0000, de relatoria da e. colega Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak
, em trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, tendo em vista o Estado de Mato Grosso figurar em um dos polos da demanda de base.

Assim, constata-se que pedido de isenção pleiteado interfere no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados entre o Poder Executivo e as concessionárias de serviço público, o que viola a separação de poderes, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022